Tribunal: TJES
Processo: 0003187-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CJL COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para extinguir mandado de segurança preventivo por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de ato coator concreto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 266 do STF. Alegações de omissão quanto à análise de provas de autuação iminente e de jurisprudência consolidada sobre ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise das provas apresentadas sobre a suposta ameaça de autuação fiscal; (ii) à aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores quanto à não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular; e (iii) à admissibilidade do mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança futura e incerta de tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente o conjunto probatório, inclusive notas fiscais, e concluiu pela inexistência de ato coator específico ou iminente, apto a justificar o interesse de agir.
4. A jurisprudência citada pelo embargante não foi ignorada, mas tida por impertinente à fase processual, dado que a extinção da ação ocorreu por ausência de pressuposto processual e não por exame do mérito tributário.
5. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos do acórdão nem para provocar rejulgamento da causa. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A rejeição de argumentos jurídicos e probatórios pela instância julgadora, com fundamentação suficiente, não configura omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.
2. A inexistência de ato administrativo concreto e específico de cobrança tributária afasta o interesse de agir em mandado de segurança preventivo, não sendo cabível seu ajuizamento contra “lei em tese”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 266; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos
CJL COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do TJES, que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, extinguindo o Mandado de Segurança impetrado, por ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 6º, §5º e art. 10 da Lei nº 12.016.2019.

Alega a embargante que: i) O acórdão teria incorrido em omissão quanto à existência de prova pré-constituída, afirmando que foram juntadas notas fiscais que demonstram a efetiva realização de operações de transferência entre matriz e filial no Espírito Santo, estando, portanto, caracterizado o justo receio de autuação; ii) também teria havido omissão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente da ADC 49, do Tema 1099 do STF, da Súmula 166/STJ e do Tema 259 do STJ, que afastam a incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular; iii) por fim, sustenta que o mandado de segurança preventivo é meio adequado diante da iminência da cobrança indevida, conforme jurisprudência do STJ.

Com base nos fundamentos acima, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeito modificativo, a fim de que seja reformado o acórdão embargado.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a mandado de segurança preventivo impetrado para afastar a exigência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, situados em unidades federativas distintas. O impetrante alegou justo receio de autuação fiscal, com base na legislação estadual que impõe o recolhimento do tributo.

O ato embargado foi no sentido de que não ficou demonstrado ato coator concreto e iminente, tratando-se de impetração contra “
lei em tese
”, vedada pela Súmula 266 do STF. Concluiu-se, portanto, pela ausência de interesse de agir e, em consequência, extinguiu-se o feito sem julgamento do mérito.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão examinou expressamente o conjunto probatório apresentado, inclusive as notas fiscais colacionadas, mas considerou que não restou caracterizada a existência de ato administrativo individualizado, de cobrança efetiva ou mesmo iminente. Ressaltou-se que:

“[...] apesar de alegar autuações fiscais recorrentes e anexar notas fiscais ilustrativas, a impetrante não comprovou qualquer exigência individualizada ou ato de cobrança referente à matéria impugnada, tampouco negativa de emissão de certidão fiscal, lançamento tributário, ou mesmo auto de infração em curso.”

Ou seja, houve enfrentamento da questão, sendo apenas rejeitada a tese da parte, o que não configura omissão.

Também não se verifica vício quanto à ausência de análise da jurisprudência consolidada. O acórdão embargado não adentrou o mérito tributário porque a ação foi extinta por ausência de interesse de agir. A jurisprudência citada (ADC 49, Tema 1099/STF, Súmula 166/STJ) versa sobre a legalidade da incidência do tributo, e não sobre a admissibilidade da via mandamental sem prova de ameaça concreta.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes indicados, bastando enfrentar os pontos necessários e relevantes à solução da controvérsia, como ocorreu.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar